Tribunal: TJSP
Processo: 0032046-08.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032046-08.2024.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guarulhos,
em
que
é
impetrante/paciente DENIS CANUTO NEPOMUCENO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram liminarmente da ordem impetrada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032046-08.2024.8.26.0000 -Voto no 48975
2
Habeas Corpus no 0032046-08.2024.8.26.0000.
Comarca de Guarulhos.
Impetrante/Paciente: Denis Canuto Nepomuceno Pereira.
Voto no 48.975.
1. Em seu próprio favor o sentenciado
Denis Canuto Nepomuceno Pereira impetrou “habeas corpus”
alegando sofrer constrangimento ilegal por ter sido condenado pela
prática de crime de tráfico de drogas unicamente em razão de
registrar antecedentes criminais, sem prova concreta de seu
vínculo com o entorpecente apreendido, cuja propriedade foi
admitida “pelo outro detido”.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para que seja realizado o reexame da prova.
É a síntese do necessário.
2. A pretensão aqui deduzida, de reexame
das provas, é mera repetição daquela objeto do “Habeas Corpus no
0009188-80.2024.8.26.0000”, também impetrado pelo ora paciente,
no qual esta egrégia Corte de Justiça, no dia 1o de abril de 2024,
não conheceu liminarmente da ordem. Na ocasião o acórdão ficou
assim redigido: “Desde logo cabe assinalar que esta Câmara, em 14 de
dezembro de 2022, julgou a apelação no 1502642-81.2021.8.26.0535
interposta pelo impetrante/paciente, ocasião em que, à unanimidade,
mantida a condenação, deu parcial provimento ao recurso para reduzir
as penas a ele impostas a sete anos de reclusão e setecentos dias-
multa, no piso mínimo (e-SAJ). Assim, já apreciado por esta Câmara o
recurso de apelação interposto pelo impetrante/paciente, com a análise
de toda a matéria referente ao mérito da condenação e à dosimetria das
penas, descabe a esta Corte proceder a novo exame, porquanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032046-08.2024.8.26.0000 -Voto no 48975
3
julgar os recursos referidos esta Corte esgotou sua função jurisdicional,
não sendo possível reapreciar o já decidido, mesmo porque este
Tribunal por conta disso tornou-se autoridade coatora, de modo que não
se pode conhecer liminarmente deste pedido de “habeas corpus”. Assim,
só cabe ao impetrante/paciente ajuizar revisão criminal, por ser ela a via
desconstitutiva adequada para eventual análise da pretensão aqui
posta, sem prejuízo de, querendo, possa ele se socorrer das medidas
judiciais eventualmente cabíveis junto à egrégia Instância Superior,
demonstrando estar a padecer de constrangimento ilegal em
decorrência da mantença, por esta Corte Estadual, da sentença
condenatória, devendo cópia desta decisão a ele ser enviada, para
conhecimento.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
não
se
conhece
liminarmente da ordem impetrada, com determinação para que
cópia desta decisão seja remetida ao impetrante/paciente, para seu
conhecimento”.
Assim, cuidando-se de mera repetição de
outro “habeas corpus” já julgado e sendo inviável reapreciar
matéria já decidida, não é possível conhecer deste pedido.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
não
se
conhece liminarmente da ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -